Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Prisão preventiva. Furto por arrebatamento. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reincidência.
1 – Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.
2 – A gravidade concreta do crime – subtração de aparelho celular das mãos da vítima e a reiteração criminosa do paciente, com outra condenação transitada em julgado e ação penal em curso por crimes contra o patrimônio particular - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, ainda mais se, na audiência de custódia, entendeu o Ministério Público que a conduta do acusado se tipificava como roubo, e não furto por arrebatamento.
3 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o acusado poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
4 - Ordem denegada.